Tribunal: TJSP
Processo: 1048497-61.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contratos bancários – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco embargante para desconstituir a declaração de abusividade da contratação de seguro, do que restou a ação julgada improcedente – Alegação de omissão, contradição e obscuridade em relação às excludentes de responsabilidade – Inocorrência – Ausência de interesse recursal – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contratos bancários – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco embargante para desconstituir a declaração de abusividade da contratação de seguro, do que restou a ação julgada improcedente – Alegação de omissão, contradição e obscuridade em relação às excludentes de responsabilidade – Inocorrência – Ausência de interesse recursal – Embargos declaratórios não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048497-61.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargada VALDELICE MANSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048497-61.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 15571 - DRG/LMCP/FCSO 2
Embargos de Declaração no 1048497-61.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargada: Valdelice Mansani
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15571
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contratos bancários
Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do
Banco embargante para desconstituir a declaração de
abusividade da contratação de seguro, do que restou a ação
julgada improcedente Alegação de omissão, contradição e
obscuridade em relação às excludentes de responsabilidade
Inocorrência Ausência de interesse recursal Embargos
declaratórios não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 220/224, que deu provimento ao recurso de apelação do embargante para
desconstituir a declaração de abusividade da contratação de seguro.
Alega o embargante que há omissão, contradição e
obscuridade no v. acórdão, pois deixou de reconhecer “as excludentes dos artigos
188, inciso I do Código Civil, e, 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como, para que sejam levados em conta o que dispõem os artigos
186, 187 e 927, todos do Código Civil, para que seja afastada a condenação imposta
a esta Instituição Financeira”. Pede provimento do recurso para suprimento da
omissão, contradição e obscuridade apontadas, e prequestionamento dos artigos
referidos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do NCPC), hipóteses não presentes na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048497-61.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 15571 - DRG/LMCP/FCSO 3
Manifesta é a ausência de interesse do Banco em opor os
embargos, haja vista que o acórdão deu provimento ao seu apelo para desconstituir a
declaração de abusividade da contratação de seguro, seguindo a ação julgada
improcedente, do que não há que se cogitar do pretendido afastamento da
“condenação imposta a esta Instituição Financeira”, e nem de violação aos artigos
de lei mencionados.
Pelo exposto, não conheço dos declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)